Tribunal: STF
Processo: ARE 1567830
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regularidade de Alvará de desdobro. Interpretação da legislação municipal aplicável. Reexame de fatos e provas. Ofensa indireta. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo Regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, o qual visava discutir a regularidade de alvará de desdobro.



2. O Agravante buscou a reforma da decisão monocrática, argumentando pela admissibilidade do Recurso Extraordinário.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Regimental apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, considerando os óbices erigidos nas Súmulas 279 e 280 do STF.



III. Razões de decidir



4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a regularidade do alvará de desdobro questionado nos autos em relação a devida interpretação a ser dada à legislação municipal, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local (Lei municipal 3.020/2013, 3.727/2019, 3.813/2020, 4.246/2024), providências inviáveis na via estreita do extraordinário em razão das Súmulas 279 e 280 do STF.



5. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, da Constituição Federal.



6. P caso não trata do julgamento, pelo Tribunal de origem, da validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco da ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido, a qual, sequer pela alínea “a” do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional, colheria êxito.



IV. Dispositivo



7. Agravo Regimental não provido.